Tribunal: TJDFT
Processo: 0744045-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INVIABILIDADE. EXAME A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO VEICULADA PELA IMPETRANTE QUE DEVE SER EFETUADO DE ACORDO COM A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECUSA PRÉVIA E INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. NO ART. 6o, § 1o, DA LEI No 12.016/2009. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível compelir o ente público, ou a autoridade impetrada, a trazer aos autos, no procedimento especial que rege o mandado de segurança, o documento necessário à análise da legitimidade da pretensão exercida pela impetrante, mesmo sem a demonstração de existência de recusa prévia e injustificada do fornecimento do documento em questão.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS), à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. 2.1. A exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, que permite a determinação, à autoridade impetrada, para que apresente o “documento necessário à prova do alegado” é destinada aos casos em que é demonstrada a recusa prévia e injustificada de fornecimento do documento aludido.
3. No caso em análise verifica-se que a impetrante não demonstrou a ocorrência de recusa prévia e injustificada do fornecimento de cópia dos autos dos procedimentos administrativos necessários para a comprovação de seus argumentos. 3.1. Não ficou evidenciada, assim, a ocorrência das premissas necessárias à caracterização da exceção prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
4. O procedimento próprio da ação de mandado de segurança exige que os fatos articulados na petição inicial sejam demonstrados por meio de prova pré-constituída, notadamente porque a aludida via processual não é compatível com a dilação probatória e nem mesmo com a juntada posterior de documentos.
5. Recurso conhecido e provido.